Tribunal: TJSP
Processo: 0004042-97.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0004042-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é peticionário JOAO PAULO
ROCHA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON
BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004042-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42401 - I
2
Revisão Criminal no 0004042-97.2020.8.26.0000
2o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: JOÃO PAULO ROCHA DOS SANTOS
Voto no 42401
JOÃO
PAULO
ROCHA
DOS
SANTOS,
qualificado nos autos, por r. sentença datada de
28/06/2018, foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de
reclusão e pagamento de 750 dias-multa, piso legal, em
regime inicial fechado, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei n. 11.343/2006, por fato de 22/10/2017
(fls. 255/262).
Por Acórdão prolatado na Apelação
Criminal
no
0004957-80.2017.8.26.0347,
julgada
em
25/07/2019, pela 9a Câmara Criminal deste Tribunal, por
votação unânime, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
interposto por JOÃO PAULO ROCHA DOS SANTOS para, afastada
compensação de circunstâncias na segunda fase, sem,
entretanto,
deixar
de
considerar
a
atenuante
da
confissão, aumentar as penas para 9 anos, 4 meses e 15
dias de reclusão e multa no importe de 937 diárias, cada
qual no piso, preservada, no restante, a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos. Foi Relator o Des. ALCIDES
MALOSSI JUNIOR, Revisor Des. SÉRGIO COELHO e Terceiro
Julgador Des. SILMAR FERNANDES (fls. 323/351).
Trânsito em julgado para a defesa e
para o Ministério Público, em 19/08/2019 (fls. 364).
CLEBER apresenta pedido de revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004042-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42401 - I
3
criminal no qual está pleiteando a compensação da
atenuante da confissão com a agravante da reincidência,
na mesma proporção, como havia sido feito pelo Juízo de
Primeiro Grau e que a pena pecuniária seja fixada no
mínimo legal, por ter o peticionário se declarado
hipossuficiente (fls. 4/14).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou pela improcedência do pedido (fls. 24/25).
É o relatório.
A
Revisão
Criminal
não
tem,
sabidamente, natureza recursal, mas sim de ação penal
constitutiva negativa, uma vez que se destina a rever
sentença condenatória abrigada pelo manto da coisa
julgada.
Segundo
o
doutíssimo Fernando da
Costa
Tourinho
Filho,
“muito embora arrolada pelo
legislador como recurso, a revisão criminal, na verdade,
não passa de mera ação penal de conhecimento de natureza
constitutiva (...).
No Direito brasileiro, só pode haver
recurso dentro no processo, e ele tem o condão de alargar
a relação processual. O recurso nada mais representa
senão um desdobramento da ação que se promove no juízo de
conhecimento e se estende até onde permita a lei. Uma vez
esgotadas todas as vias recursais, ou preclusos os
caminhos de impugnação, a decisão, certa ou errada, justa
ou injusta, adquire a qualidade de inimpugnabilidade e
imutabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004042-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42401 - I
4
Pontes de Miranda, a propósito, faz
estas considerações: o que caracteriza o recurso é ser
impugnativo dentro da mesma relação processual... A
rescisória e a revisão criminal não são recursos. São
ações contra sentença, porquanto remédios com que se
instaura outra relação jurídico-processual... (Tratado
das ações rescisórias, das sentenças e de outras
decisões, § 5o)” - Código de Processo Penal Comentado,
Editora Saraiva, 14a Ed., pág. 458.
Estabelece a lei processual penal, no
artigo 621, três hipóteses de cabimento, em rol taxativo,
para propositura de Revisão Criminal:
“I - quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória
se
fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância
que
determine
ou
autorize
diminuição
especial da pena”.
Bem se nota que não pode a ação
revisional ser manejada como sucedâneo de recurso, não se
erigindo em meio apto à mera releitura do acervo
probatório ou dos critérios dosimétricos adotados. Tem o
escopo tão somente de impugnar sentença condenatória
transitada em julgado no caso de estar presente uma das
retromencionadas causas de cabimento.
Nesse
sentido,
o ilustre Edilson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004042-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42401 - I
5
Mougenot Bonfim assinala que “a revisão criminal não se
presta para reavaliação de provas já examinadas nos
juízos precedentes, pois a ação revisional não funciona
como uma segunda apelação” (Código de Processo Penal
Anotado, Editora Saraiva, 4a Ed., pág. 1.175).
Pela
mesma
senda
verte
a
jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal
como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente
apreciada, como se fosse um recurso que visasse nova
análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo
que mencionar que a sentença condenatória foi contrária à
evidência dos autos significava dizer que o Julgador
desconsiderou substancial elenco probatório” (RJTACRIM
47/489).
E o pedido ora formulado não se
enquadra
nas
hipóteses
de admissibilidade
da ação
impugnativa.
Com relação ao pretendido pelo réu,
em
que
pesem
os
argumentos
levantados,
inexistem
elementos capazes de alterar o já decidido.
No que se refere à compensação da
atenuante da confissão com a agravante da reincidência,
no presente caso, não era mesmo de se aplicar.
Como muito bem salientado no V.
Acórdão,
trata-se
de
sentenciado
com
péssimos
antecedentes, praticou o delito durante o cumprimento de
outra pena e foi apreendida grande quantidade de droga
(125 pedras de “crack”), de forma que devia mesmo haver
preponderância da reincidência sobre a confissão, pois
restou clara a discrepância dentre uma circunstância e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004042-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42401 - I
6
outra.
Assim, o agravamento da pena, por
ocasião do recurso ministerial foi feito de maneira
adequada ao caso.
Já, no que se refere à pena de multa,
trata-se de previsão legal e eventual impossibilidade de
pagamento ou pedido de redução ou isenção, deverá ser
feito junto ao Juízo da Execução Penal, onde deverá ser
feita a comprovação devida.
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
tratada e analisada nas duas instâncias e, não tendo a
revisão natureza de nova apelação, o recurso não deve ser
provido. Por último, ainda passível de ser apresentado a
discussão o processamento de revisão criminal quando se
apresente questão do processo não discutida, o certo é
que neste caso sequer esta situação se apresenta. Toda
prova já foi bem analisada, não havendo em aberto nenhuma
tese.
Pelo
exposto,
INDEFIRO
o
pedido
revisional interposto por JOÃO PAULO ROCHA DOS SANTOS,
com qualificação nos autos.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator